Tribunal: TJDFT
Processo: 0723587-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723587-40.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIAN MEDEIROS TOMAZ DE LIMA RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRIVATIZAÇÃO CEB. NEOENERGIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO RESERVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A perda superveniente do interesse de agir exige comprovação da existência de ato jurídico capaz de demonstrar que a marcha processual deixou de ser útil ao autor da causa. 2. A transferência total do controle acionário de empresa pública para empresa privada implica no fato de que o ingresso nos quadros da empresa não se submete ao regime de contratação por concurso público, previsto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Perda do objeto em relação à pretensão de reclassificação em concurso e inclusão no cadastro reserva. 3. De acordo com o Princípio da Causalidade, aquele que der causa à propositura de demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelos ônus sucumbenciais. 3.1 O mérito não chegou a ser resolvido no presente feito, descabendo o pronunciamento acerca da existência ou não de preterição. Todavia, o ajuizamento da ação foi justificadamente comprovado pelo comportamento da empresa à época, o qual chegou a ser objeto, inclusive, de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado entre com o Ministério Público do Trabalho. 4. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos artigos 10, 448 e 448-A, todos da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, sustentando ter direito a ser contratada pelo regime de concurso público, sob o argumento de que a privatização da recorrida não é suficiente para a perda superveniente de interesse de agir, porque parte da empresa ainda é pública. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Nas contrarrazões a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome de Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB/DF 44215. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 10, 448 e 448-A, todos da CLT, bem como ao suposto dissídio interpretativo, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de apreciação pela turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STJ, o qual também se aplica à alínea “c”, do permisso constitucional (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois a modificação da conclusão do acórdão impugnado, quanto à ausência de interesse de agir do recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao Id 31276960 determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB DF 44.215. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003